Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as provas dos autos demonstram que o réu desobedeceu à ordem judicial da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da ofendida.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, como na hipótese.
3. Desnecessária a perícia técnica do celular já que não há nos autos elementos mínimos que suscitem dúvida de que houve adulteração dos prints da tela do celular da vítima, tanto que sequer requerida pela d. defesa durante a instrução criminal.
4. Recurso improvido.